Tribunal: TJDFT
Processo: 0715472-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715472-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JOAO DE ALMEIDA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Central Nacional Unimed em face da r. decisão (ID 89263557) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por João de Almeida Filho, rejeitou a impugnação apresentada pela Agravante. Alega, em resumo, que as astreintes no patamar executado são desproporcionais, uma vez que foi intimada da tutela de urgência deferida pelo juízo de origem em 3/1/2020 e comprovou que autorizou o tratamento em 4/1/2020. Destaca que o valor da multa cominatória pode ser revisto a qualquer tempo e que, no caso, está caracterizado o enriquecimento sem causa. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. A questão referente à incidência das astreintes foi objeto do Agravo de Instrumento no 0702480-40.202.8.07.0000, desta relatoria, julgado em 29/4/2020, sob os seguintes fundamentos (ID 62966858 do processo de origem): “A Ré/Agravante alega, em suas razões de Agravo, que já providenciou a autorização dos procedimentos e materiais necessários para o cumprimento da liminar. Contudo, defende que o prazo para atendimento do paciente é de 21 (vinte e um) dias, conforme as normas da ANS. Sobre o tema, insta salientar que a Ré/Agravante demonstra ter ciência de que o prazo estipulado pela Agência Reguladora é, na verdade, um limite máximo para a espera no atendimento (14097690, Pág. 6). Ou seja, no caso de procedimentos de alta complexidade, o prazo máximo de atendimento seria 21 (vinte e um) dias. No entanto, por se tratar de emergência, a cobertura é obrigatória e imediata, conforme previsão expressa na lei ordinária que regulamenta os planos de saúde (Lei no 9.656/98). Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência deste TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO IMEDIATA. DEMORA. DANO MORAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 35-C, I, Lei número 9.656/1998, o plano de saúde deve custear os procedimentos médicos realizados pelo contratante em casos de emergência e risco imediato de vida. 2. Segundo o artigo 9o, parágrafo 3°, da Resolução Normativa no 395 da Agência Nacional de Saúde, "As solicitações de procedimentos e/ou serviços de urgência e emergência devem ser autorizadas imediatamente pela operadora, observadas as normas legais e infralegais em vigor". A demora de dias na autorização de procedimento caracterizado pelo médico responsável como urgente caracteriza falha na prestação do serviço e põe em risco a vida do beneficiário, desvirtuando o objeto do contrato de seguro de saúde. 2. É firme a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao preconizar que "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico" (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018). [...] (Acórdão 1229754, 07030838720198070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifei.) Assim, nesse momento processual, não assiste razão à Ré/Agravante ao argumentar que cumpriu a liminar, visto que a autorização ficou pendente de análise por tempo incompatível com a gravidade da condição de saúde do consumidor. (...) Além disso, tampouco merece acolhida o pedido de extensão do prazo dado pelo Juízo a quo para autorização e custeio do tratamento. Compulsando os autos de origem, verifico que o Autor/Agravado informou que, mesmo após o deferimento da liminar, em nenhum momento conseguiu dar entrada no pedido de solicitação de radioterapia, junto ao plano de saúde Recorrente (ID 53011134 do processo de referência). Diante da extrema urgência no tratamento, o próprio paciente deu início, no dia 06/01/2020, às sessões de radioterapia no hospital DFStar, assumindo o ônus de, ao final da 15a (décima quinta) sessão, desembolsar o montante de R$ 20.000,00 (ID 53524095 do processo referência). O Juízo salientou que o descumprimento da liminar ainda não restou comprovado (ID 53601510 do processo referência), mas determinou o bloqueio do valor do tratamento – R$ 20.000,00 (vinte mil reais) – nas contas do plano de saúde Réu (ID 54544796 do processo referência). Assim, uma vez que ainda não há provas de que o tratamento foi custeado pela Ré e tampouco há elementos nos autos que atestem o cumprimento da medida liminar até o momento, mantenho a multa cominatória fixada na origem, no valor diário de R$ 3.000,00 (três mil reais). No entanto, fixo o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) como limite máximo para a penalidade, o qual é compatível com a finalidade cominatória pretendida e não causa enriquecimento indevido à parte beneficiada.” Quanto do julgamento da Apelação, ocorrido em 12/11/2020, esta relatoria destacou o seguinte (ID 80319132 do processo de origem): “O segurado propôs a presente ação judicial em 2/1/2020 e obteve o deferimento da liminar no mesmo dia (ID 18290120), oportunidade em que foi concedida à Ré o prazo de 2 (dois) dias para cumprimento. A Recorrente colacionou aos autos cópia da guia que supostamente autorizou, em 9/1/2020, os procedimentos determinados pela ordem judicial (ID 18290174, repetido no ID 18932331). No entanto, nenhum desses documentos realmente indica quais os tratamentos autorizados, apenas informam que a solicitação decorre de liminar judicial. (...) Por fim, registro que as astreintes já foram objeto de análise deste colegiado no bojo do AGI no 0702480-40.2020.8.07.0000, interposto anteriormente no mesmo feito. Naquela oportunidade, foi dado parcial provimento ao Agravo de Instrumento apenas para limitar a multa cominatória em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).” Como se verifica, a despeito de a Agravante alegar que as questões da proporcionalidade e da incidência da multa cominatória não foram objeto de análise, houve expressa manifestação da eg. 8a Turma Cível nos julgamentos destacados. A Agravante, entretanto, não coligiu argumento ou indicou prova capaz de refutar o ponto já apreciado. Ressalte-se que as guias juntadas aos autos (IDs 55548808 e 55548809, ambas do processo de origem) e colacionadas nas razões do recurso (25667112, fl. 5), datadas de 4 e 9/1/2020, não possuem indicação sobre o tratamento autorizado, razão pela qual, conforme destacado no julgamento da apelação, não provam o cumprimento da liminar deferida no juízo de origem. Portanto, inviável reconhecer, nesta fase de análise perfunctória, a probabilidade do direito alegado. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator